Tribunal: TJDFT
Processo: 0752377-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0752377-32.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIA MARIA MACIEIRA CANCIO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença 0701936-90.2023.8.07.0018 (1a Vara da Fazenda Pública do DF). Originariamente, a agravada, em 4 de março de 2023, ajuizou cumprimento individual de sentença coletiva (0707077-32.2019.8.07.0018), que determinou “a incorporação na remuneração dos professores de educação básica aposentados, bem como aos pensionistas de servidores ocupantes desse cargo, a Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, desde que demonstrado o cumprimento na ativa das condições apontadas art. 18, da Lei Distrital 5105/2013, dispositivo este que enumera os cargos e atividades que dão ensejo ao pagamento da presente gratificação, independentemente da época em que a condição foi cumprida”. A matéria devolvida reside em saber se a parte agravada teria direito (ou não) à incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED nos períodos reclamados. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de impugnação do Distrito Federal em ID 169469276, na qual alega, em síntese, que não computou diversos períodos para fins de incorporação pelo fato de as atividades exercidas pela servidora não se serem pedagógicas. Os períodos mencionados são: "de 01/02/1982 a 28/02/1983 (impossibilidade de comprovação da atividade desempenhada no Complexo Escolar de Brazlândia); 01/05/1984 a 30/04/1988 (impossibilidade de comprovação da atividade desempenhada no Complexo Escolar “A” - Núcleo Bandeirante); 01/03/1989 a 31/07/1991 (impossibilidade de comprovação da atividade desempenhada na DRE do Núcleo Bandeirante); 01/03/1992 a 22/12/1992 (à disposição da Secretaria de Educação); 23/12/1992 a 14/01/1993 (desempenho de atividades administrativas como Assessora de Gabinete da Diretoria Executiva); 12/02/1993 a 01/12/1993 (desempenho de atividades administrativas como Chefe da Seção de lotação e movimentação / Divisão de Pessoal); 03/01/1996 a 13/02/1996 (à disposição da movimentação); 06/03/2003 a 23/11/2008 (desempenho de atividades administrativas por meio de convênio com a Secretaria de Gestão Administrativa / Núcleo de Cadastro de pessoal)". Contraditório em ID 1711233532. É o breve relatório. DECIDO. Conforme se depreende da leitura da Lei 5.105/2013, o legislador não limitou como pedagógicas as apenas as atividades exercidas em sala de aula. Confira-se: Art. 18. Fazem jus ao recebimento da GAPED os professores de educação básica: I – que, no efetivo exercício, estejam desempenhando atividades de docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação e de coordenação pedagógica local; II – ocupantes dos cargos de diretor, vice-diretor e supervisor em exercício nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal; III – em atividades pedagógicas nas unidades centrais e intermediárias, entidades conveniadas ou parceiras formalmente constituídas, conforme norma específica editada pela Secretaria de Estado de Educação; IV – atuantes em laboratório de informática e laboratório de ciências; V – atuantes em salas de leitura; VI – atuantes como coordenadores de estágio; VII – atuantes como apoio pedagógico; VIII – afastados nos termos do art. 12, § 3o, na forma a ser disciplinada pela Secretaria de Estado de Educação; IX – afastados para o exercício de mandato classista. Ainda, há de se mencionar a portaria 259 de 2013, que trata justamente deste inciso da referida Lei, que em seu art. 18 informa o seguinte: Art. 18. Para fins do disposto no art. 18 e no art. 22 da Lei n.o 5.105/2013, consideram-se atividades pedagógicas, nos termos do art. 2o daquela Lei, aquelas desenvolvidas por servidor da Carreira Magistério Público na: I - docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer do DF; II - direção, vice-direção e supervisão nas unidades escolares; III - orientação e coordenação educacionais; IV - coordenação de estágio, suporte técnico-pedagógico, e atividades desenvolvidas em laboratórios e salas de leitura § 1o Para fins do disposto no inciso III do art.18 e inciso III do art. 22 da Lei n.o 5.105/2013, consideram-se unidades centrais e intermediárias: I - Subsecretaria de Educação Básica; II - Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação; III - Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação; IV - Conselho de Educação; V - Gabinete das Coordenações Regionais de Ensino; VI - Unidades Regionais de Educação Básica - UNIEB; e VII - Unidades Regionais de Planejamento Educacional e Tecnologia da Educação - UNIPLAT. VIII - Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral; IX - Coordenação Pedagógica e Operacional, Diretoria Pedagógica, Gerência de Planejamento e Acompanhamento Pedagógico, Gerência de Instrutoria, Diretoria de Educação Profissional, Gerência de Acompanhamento da Educação Profissional, Gerência de Integração Curricular com o Ensino Médio e com a Educação de Jovens e Adultos, da Subsecretaria de Educação Profissional e Tecnológica. (Alterado(a) pelo(a) Portaria 235 de 31/08/2020) Dessa forma, pode-se inferir as atividades exercidas pela servidora nos períodos mencionados pelo Distrito Federal enquadram-se nos dispositivos acima mencionados, especialmente os negritados, motivo pelo qual deve ser incorporado o período em questão. Diante do acima exposto, REJEITO a impugnação do Distrito Federal e DETERMINO a inclusão dos períodos acima mencionados para incorporação a título de GAPED. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para cumprimento, contabilizada a dobra legal. Intimem-se todos. Aguarde-se decurso de prazo. O agravante sustenta, em síntese, que: a) “a parte autora não cumpriu os requisitos necessários para reajuste de incidência de GAPED, no qual são direitos dos professores de Educação Básica que tenham, em algum momento da carreira, desempenhado alguma das atribuições definidas no Art. 18 da Lei 5.105/2013”; b) “não há documento que comprove exercícios nos períodos solicitados”; c) “a homologação das informações apresentadas pelo ente público é medida que se impõe, considerando a presunção relativa de legalidade e veracidade dos atos administrativos, mormente porque não infirmada pela parte exequente, que não se desincumbiu de seu ônus probatório”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para “reconhecer a controvérsia da pretensão destoante do título judicial”. Preparo recursal não recolhido (isenção legal). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A probabilidade do direito e o perigo de dano se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a existência de indícios suficientes a subsidiar os argumentos da parte agravante. Nos termos do art. 18 da Lei Distrital 5.105/2013, fazem jus ao recebimento da GAPED os professores de educação básica: I – que, no efetivo exercício, estejam desempenhando atividades de docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação e de coordenação pedagógica local; II – ocupantes dos cargos de diretor, vice-diretor e supervisor em exercício nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal; III – em atividades pedagógicas nas unidades centrais e intermediárias, entidades conveniadas ou parceiras formalmente constituídas, conforme norma específica editada pela Secretaria de Estado de Educação; IV – atuantes em laboratório de informática e laboratório de ciências; V – atuantes em salas de leitura; VI – atuantes como coordenadores de estágio; VII – atuantes como apoio pedagógico; VIII – afastados nos termos do art. 12, § 3o, na forma a ser disciplinada pela Secretaria de Estado de Educação; IX – afastados para o exercício de mandato classista. Acresce-se a Portaria 259 de 2013, a qual disciplina a aplicação da Lei Distrital 5.105/2013, no capítulo referente à GAPED, especificamente no artigo 18: Para fins do disposto no art. 18 e no art. 22 da Lei n.o 5.105/2013, consideram-se atividades pedagógicas, nos termos do art. 2o daquela Lei, aquelas desenvolvidas por servidor da Carreira Magistério Público na: (Artigo Alterado(a) pelo(a) Portaria 235 de 31/08/2020) I - docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer do DF; (Inciso alterado(a) pelo(a) Portaria 47 de 25/02/2016) II - direção, vice-direção e supervisão nas unidades escolares; (Inciso alterado(a) pelo(a) Portaria 47 de 25/02/2016) III - orientação e coordenação educacionais; (Inciso alterado(a) pelo(a) Portaria 47 de 25/02/2016) IV - coordenação de estágio, suporte técnico-pedagógico, e atividades desenvolvidas em laboratórios e salas de leitura. (Inciso alterado(a) pelo(a) Portaria 47 de 25/02/2016) § 1o Para fins do disposto no inciso III do art.18 e inciso III do art. 22 da Lei n.o 5.105/2013, consideram-se unidades centrais e intermediárias: (Alterado(a) pelo(a) Portaria 235 de 31/08/2020) I - Subsecretaria de Educação Básica; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Portaria 47 de 25/02/2016) II - Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Portaria 47 de 25/02/2016) III - Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação; (alterado(a) pelo(a) Portaria 320 de 23/09/2019) IV - Conselho de Educação; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Portaria 47 de 25/02/2016) V - Gabinete das Coordenações Regionais de Ensino; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Portaria 47 de 25/02/2016) VI - Unidades Regionais de Educação Básica - UNIEB; e (Inciso acrescido(a) pelo(a) Portaria 47 de 25/02/2016) VII - Unidades Regionais de Planejamento Educacional e Tecnologia da Educação - UNIPLAT. (Inciso acrescido(a) pelo(a) Portaria 47 de 25/02/2016) VIII - Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral, e (Inciso acrescido(a) pelo(a) Portaria 320 de 23/09/2019) IX - Coordenação Pedagógica e Operacional, Diretoria Pedagógica, Gerência de Planejamento e Acompanhamento Pedagógico, Gerência de Instrutoria, Diretoria de Educação Profissional, Gerência de Acompanhamento da Educação Profissional, Gerência de Integração Curricular com o Ensino Médio e com a Educação de Jovens e Adultos, da Subsecretaria de Educação Profissional e Tecnológica. O comando judicial originário do cumprimento de sentença determina a incorporação da GAPED na remuneração dos professores de educação básica, “desde que demonstrado o cumprimento na ativa das condições apontadas art. 18, da Lei Distrital 5.105/2013, dispositivo este que enumera os cargos e atividades que dão ensejo ao pagamento da presente gratificação, independentemente da época em que a condição foi cumprida”. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo administrativo de aposentadoria da servidora (ora agravada) colacionado nos autos originários (id 151257377-411 e id 169469277), notadamente em relação aos períodos impugnados pelo ente federativo, é de se pontuar que: a) entre 1o.02.1982 a 28.02.1983 e 1o.5.1984 a 30.4.1988 a servidora teria atuado na função de Diretora do Complexo Escolar “A” de Brazlândia e Diretora do Complexo Escolar “A” do Núcleo Bandeirante, respectivamente; b) entre 1o.3.1989 a 31.7.1991 teria atuado na Divisão Regional de Ensino, cuja atividade, a priori, estaria amparada pela legislação; c) de 06.3.2003 a 23.11.2008 teria desempenhado atividades por meio de convênio com a Secretaria de Gestão Administrativa/Núcleo de Cadastro de Pessoal. Em relação aos demais períodos impugnados: 1o.3.1992 a 22.12.1992 (à disposição da Secretaria de Educação); 23.12.1992 a 14.1o.1993 (desempenho de atividades administrativas como Assessora de Gabinete da Diretoria Executiva); 12.02.1993 a 1o.12.1993 (desempenho de atividades administrativas como Chefe da Seção de lotação e movimentação / Divisão de Pessoal) e 03.1o.1996 a 13.02.1996 (à disposição da movimentação); em princípio, não estariam amparados pela legislação de regência no que tange à incorporação da GAPED na remuneração da servidora. Nesse quadro fático-processual, considerando que, aparentemente, constaria no pedido da autora (ora agravada) períodos que não estariam em conformidade ao comando judicial originário do cumprimento de sentença (preenchimento dos requisitos do art. 18 da Lei Distrital 5.105/2013), tem-se por impositivo o deferimento da medida de urgência, pois evidenciado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta e. Corte de Justiça: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. GAPED - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA. INCORPORAÇÃO. ART. 18, DA LEI DISTRITAL No 5.105/13. TAXATIVIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se a parte apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, mostra-se cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 2. De acordo com o que dispõe a Lei Distrital no 5.015/13, é devido o pagamento da Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED) aos professores e ocupantes de cargos de coordenação pedagógica, diretor, vice-diretor e supervisor pedagógico aposentados. O art. 30, do referido diploma legal, confere o direito à incorporação da gratificação por ocasião da aposentadoria do servidor, inclusive daquelas ocorridas antes da entrada em vigor da referida norma. 3. O rol previsto no art. 18, da Lei Distrital no 5.105/13 é taxativo. Assim, se a hipótese dos autos não se enquadra nos requisitos legais, não há que se falar em incorporação. 4. Apelo não provido. (Acórdão 1435931, 07063137520218070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no DJE: 14/7/2022) APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTEÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED. AÇÃO COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. INCORPORAÇÃO CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 18 DA LEI DISTRITAL 5.105/2013. NÃO VERIFICAÇÃO. ENCARREGADO. FUNÇÃO NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme decidido em ação coletiva ajuizada pelo SINPRO/DF, transitada em julgado, fazem jus à incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED - os professores de educação básica aposentados, bem como aos pensionistas de servidores ocupantes desse cargo, vinculados ou não ao Sindicato, desde que demonstrado o cumprimento na ativa das condições apontadas no art. 18 da Lei Distrital 5.105/2013, independente da época em que a condição foi cumprida. 2. Não comprovada a incidência dos incisos do art. 18 da Lei Distrital 5105/2013, incabível a incorporação pretendida, notadamente porque o cargo de Encarregado não encontra previsão no rol taxativo da referida lei, que não pode ser interpretado de forma extensiva. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1410236, 07060097620218070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 31/3/2022) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator